Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como constatado perigo à ordem pública, evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar.
3. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar apresenta fins específicos. Se o crime praticado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, justifica-se a manutenção da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.